Tribunal: STF
Processo: RE 83652
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
- Mandado de segurança. - Abono de permanência em serviço. - Reajustamento segundo as alterações do salário-mínimo. - Aplicação, na conformidade de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do art. 67, e seus parágrafos, da L. 3.807, de 26.8.1960, com a redação do art. 17 do Dl 66, de 21.11.1966, e, bem assim, do art. 5º, § 2º, do Dl 710, de 28.7.1969, com a redação do art. 3º, do Dl 795, de 27.8.1969. - Inexistência de direito adquirido. - Recurso extraordinário conhecido e provido.